Tribunal: STF
Processo: HC 265112
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.031.340/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Conforme a denúncia (fls.02/05) e, segundo o apurado, o denunciado criou em sua residência uma “estufa”, ambiente adequado para que pudesse semear, cultivar e colher plantas usadas na preparação de maconha, com o fim de venda, e também produzia a maconha para comercializá-la. Apurou-se também que o denunciado é professor de educação física e adquiria e guardava em sua casa substâncias anabolizantes, sem receita, de procedência ignorada e de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, e as revendia a terceiros nas academias em que frequentava. Em razão das ações do réu, foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos nº 1500628-85.2022.8.26.0666, após as forças de segurança do município noticiarem o recebimento de denúncia anônima dando conta de que na residência do réu existia uma plantação para a produção de maconha e que GUILHERME vendia os entorpecentes produzidos ali para terceiros, bem como comercializava anabolizantes. Localizaram na casa do réu duas plantas arbustivas da espécie Cannabis, pesando 454,7 gramas, 66,6 gramas de fragmentos vegetais da planta Cannabis, bem como frasco com extrato de maconha fabricado nos EUA, 101 embalagens plásticas do tipo Ziplock com resquícios de maconha e 91 embalagens metalizadas com os dizeres “Runtz”, utilizadas para fracionar as porções das drogas e facilitar a venda. Além dos entorpecentes, os policiais encontraram no local frascos de anabolizantes como “decanoato de nandrolona”, “testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona e decanoato de testosterona” e “gonadropina corionica”, produtos com procedência incerta e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, além de agulhas e seringas usadas para injetar os anabolizantes vendidos pelo denunciado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    a) seja reconhecida a nulidade em razão da decisão que recebeu a denúncia de forma genérica, ofendendo o contraditório e ampla defesa;



    b) Reconhecida a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados, por força do art. 157 do CPP;



    c) no mérito, o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no §4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 



    d) requer, também, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena [...].



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente